Tribunal: TJDFT
Processo: 0710826-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MÉTODO DIVERSO DO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme inteligência do inciso II do § 2o do art. 917 do Código de Processo Civil, “Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título”.
2. Deve-se observar exclusivamente a forma de atualização do débito prevista no dispositivo da Sentença, sendo incabível a atualização por método diverso.
3. No caso, a parte exequente calculou as diferenças pleiteadas utilizando como devido o valor do vencimento constante na tabela salarial implementada em 2022, enquanto a condenação se referiu ao pagamento das diferenças salariais entre janeiro de 2017 a janeiro de 2021 e as diferenças vincendas.
4. Recurso conhecido e provido.